Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WALDEMAR FENSTER SEIFER - CPF: 213.272.540-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de Instrumento. Ação de repetição de indébito. Cédula de crédito rural. Suspensão do processo de origem. Incabível. Inaplicabilidade do Tema no 1.290/STF à hipótese dos autos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo réu/agravante, confirmando o acerto da decisão que indeferiu o pedido por ele formulado para fosse determinada a suspensão do processo até o julgamento do RE no 1.445.162/DF, uma vez que o caso dos autos não se subsome à hipótese do Tema no 1.290/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o objeto da presente demanda envolve a matéria afetada pelo Tema no 1.290 do STF.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a pretensão deduzida nos autos objetiva a revisão judicial da previsão de juros remuneratórios e dos encargos incidentes no período de inadimplência de Cédula de Crédito Rural, sob o fundamento de abusividade das disposições contratuais, e que os limites objetivos da lide são definidos e delimitados pela petição inicial, é impositiva a constatação de que o objeto da lide não envolve e nem abrange a matéria afetada pelo Tema no 1.290 do STF (RE no 1.445.162/DF).

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1000141-48.2025.8.11.0000
, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito de Juros
” (Proc. no 0000757-02.2010.8.11.0021), ajuizada em face do agravante por WALDEMAR FENSTER SEIFER, negou provimento ao recurso interposto pelo Banco/agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão que indeferiu o seu pedido de suspensão do processo por entender que o caso dos autos não se subsome à hipótese do Tema no 1.290/STF

(cf. Id. no
282502883).

O agravante insiste em que, no feito de origem, “
discute-se
(...)
eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes
”, e que o “
Supremo Tribunal Federal em decisão publicada em 11/03/2024, proferida pelo Ministro relator, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema,
(...)
, inclusive (portanto, não apenas) as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações coletivas e individuais, ainda que já ocorrido o trânsito em julgado de sentença
”, por isso,

pede o provimento deste agravo para que seja ordenada a “
suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF
” (cf. Id. no 287069398).

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 297823854, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/agravado propôs a presente ação de
“
Repetição de Indébito de Juros
” contra o réu/agravante Banco do Brasil, objetivando a revisão judicial da previsão de juros remuneratórios e dos encargos incidentes no período de inadimplência das CCR no 87/00912, 88/00450, 88/00451, 88/00587, 88/00768, 88/00769, as quais foram emitidas entre julho e setembro de 1988, e, em função da constatação da ilegalidade das cobranças praticadas durante a relação contratual, a condenação do Banco/réu à repetição dos valores pagos a maior.

Eis, a propósito, o pedido formulado ao final da petição inicial:

“3 - A concessão de liminar, determinando o Banco do Brasil que apresente, no prazo da defesa, os slips, ou extratos de evolução dos financiamentos rurais objetos da presente demanda, denominados XER 712, contendo todos os lançamentos desde a liberação dos créditos até o efetivo pagamento;

4 - Em caso de recusa da Instituição Financeira em exibir os documentos, requer sejam considerados verdadeiros os fatos que se pretende provar com os documentos, ou seja. que foram cobrados os juros acima de 12% a.a. e ainda aqueles previstos para o período de inadimplemento nas cédulas rurais;

5 - Com ou sem a apresentação de defesa, requer a condenação da Instituição financeira a devolver ao autor os valores pagos indevidamente. ou seja, os juros cobrados acima de 12% ao ano, em dobro. art. 840 C.Civ, e art. 42. parágrafo única do COC;

6 - Requer que a apuração dos valores objeto da condenação seja realizada por simples cálculos aritméticos, independente de instalação da fase de liquidação de sentença, mas que desde já, sejam fixados os parâmetros da evolução da condenação, que deverá ser com os mesmos encargos fixados nos títulos de crédito, ou seja (correção monetária e juros, capitalizados mês a mês), desde o debito indevido até a data da efetiva restituição;

7 - Alternativamente, requer a condenação do requerido na devolução dos valores do pedido, acrescidos dos mesmos encargos fixados no título de crédito (correção monetária e juros capitalizados meses a mês), desde a propositura da presente ação até a data da efetiva restituição;” (cf. Id. no 63916872 – pág. 25 dos autos de origem)

Em 1o Grau, na decisão impugnada via agravo de instrumento, ao apreciar requerimento do Banco do Brasil para que o feito fosse sobrestado até o julgamento
Tema no 1.290/STF, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“Do pedido de afetação do Tema 1.290 – RE 1.445.162/DF requerido pelo Banco/executado.

O tema 1.290 cuida da definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação pelos índices da caderneta de poupança, que por sua vez foi declarado ilegal na sentença de piso proferida na Ação Civil Pública sob no 0008465-28.1994.4.01.3400 – 3a Vara Federal de Brasília/DF, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União.

A referida sentença foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Resp 1.319.232/DF, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Em seguida, foi interposto Recurso Extraordinário no 1.445.162, o qual foi recebido pelo STF, e em 11.03.2024 determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratam da questão, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

(...)

No caso, o feito trata-se de “liquidação de sentença” proferida na “ação individual de repetição de indébito”, com sentença proferida nestes autos em 21.12.2011 (Id. 6398060 - pág. 52), que declarou a ilegalidade da substituição dos juros remuneratórios por outro índice do inadimplemento.

Desse modo, não tratando-se de demanda pendente ou liquidação lastreada nos acórdãos proferidos pelo STJ, o tema 1.290 do STF não se aplica ao caso.

Assim, indefiro o pedido de suspensão dos autos.” (cf. Id. no 261548752)

Com efeito, considerando que, aqui, neste agravo interno, o Banco do Brasil não empenhou o menor esforço para tentar combater e refutar os motivos expostos na decisão de 1o Grau e, menos ainda, na decisão ora impugnada, afinal, simplesmente reeditou os mesmíssimos argumentos genéricos lançados nas razões do agravo de instrumento, desprezando as particularidades do caso concreto, reafirmo que, c
omo se nota pela simples leitura dos pedidos formulados na petição inicial, o objeto da presente demanda não envolve e nem abrange a matéria afetada pelo
Tema no 1.290 do STF (RE no 1.445.162/DF), a qual versa sobre “
o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990
”, até porque, apesar de, mais tarde, após o fim da fase postulatória, na petição nomeada de “Incidente de Falsidade”, o autor/agravado ter dito que “
requereu a condenação do Banco do Brasil no pagamento da diferença de correção monetária cobrada indevidamente no percentual de 27,59% sobre o saldo devedor das operações no mês de maio de 1989,
(...) (e)
na restituição do indébito do diferencial do Plano Collor
”
(cf. Id. no 63916890 – pág. 84 e 90), não é o que se pode extrair da exposição postulatória, sendo que os limites objetivos da lide são definidos e delimitados pela petição inicial, restando vedada a sua alteração ou ampliação depois da estabilização propiciada pela oferta da contestação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025